Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733502-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JARBAS LOPES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E SREI. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Deve ser mantido o indeferimento do pedido formulado pelo credor de acesso aos sistemas CNIB e SREI pelo Juízo em que se processa o cumprimento de sentença. Isso porque as referidas providências não dependem de determinação judicial e podem ser satisfeitas por meio de consulta realizada em cartórios, após o pagamento dos devidos emolumentos pelo requerente. 2 – Não se verificando que o credor tenta envidado todos os esforços necessários para a localização dos bens do devedor passíveis de penhora, é descabido se falar em ausência de observância do princípio da cooperação pelo Poder Judiciário por conta do indeferimento do pedido de acesso aos sistemas SREI e CNIB. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 789, 797, 824, 835, incisos V, XII e XIII, defendendo que o esgotamento dos meios ordinários de busca de bens não é requisito para a utilização da ferramenta de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (34971484 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ademais, ainda nos termos da jurisprudência da Corte Superior “A admissão do prequestionamento ficto (art. 1025 do CPC) pressupõe a omissão da Corte local sobre matéria que deveria ser objeto de exame na origem, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (AgInt no REsp 1866740/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 6o, 789, 797, 824, 835, incisos V, XII e XIII, todos do CPC, porquanto o recorrente argumenta que não seria necessária a comprovação do esgotamento dos meios ordinários de busca de bens para a utilização da ferramenta pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, e a turma julgadora concluiu: “(...) no que se refere ao CNIB, trata-se de ferramenta utilizada para realizar, de forma efetiva, a indisponibilidade de bem imóvel que fora decretada por determinado Juízo, ou seja, não é ferramenta para a realização de busca de bens do devedor” (ID 32578074 - Pág. 5). Destarte, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029